Tribunal: CARF
Processo: 11516.720168/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal de jurisdição diversa do domicílio do sujeito passivo. Súmula CARF no 27.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Comprovantes que impactam o custo de aquisição/alienação devem ser mantidos enquanto não decaído o direito de a Fazenda constituir o crédito relativo ao ganho de capital (CTN, arts. 150, §4o, e 173, I; RIR/1999, art. 128, §7o; IN SRF no 84/2001). Inviável afastar a exigência probatória sob alegação de “prazo quinquenal” da IN SRF no 493/2005.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA.
Somente integram o custo os dispêndios comprovados por documentação hábil e idônea (Lei no 7.713/1988, art. 3o, §2o; Lei no 8.981/1995, art. 21). Escrituras de alienação qualificando os lotes como “sem benfeitorias” e ausência de notas/recibos afastam a majoração do custo. Declaração (DIRPF) não se confunde com prova. Ônus do contribuinte (Decreto no 70.235/1972, arts. 15 e 16; CPC, art. 373, I). Mantido o ganho de capital apurado pela fiscalização.
ISENÇÃO DO ART. 39 DA LEI No 11.196/2005.
Inaplicável quando o produto da venda é destinado à aquisição de terreno rural, e não de imóvel residencial para moradia.
MULTA DE OFÍCIO.
Cabível a penalidade de 75% por inexatidão (Lei no 9.430/1996, art. 44, I). Inviável substituí-la pela multa de mora de 20% (art. 61). Ausente prova de dolo, não se aplica a qualificação; alegação de confisco rejeitada.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação considerar-se-á fora do litígio instaurado, razão pela qual se opera a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720168/2019-60
ACÓRDÃO
2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAMES ANTONIO MICHALTCHUK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal de jurisdição diversa
do domicílio do sujeito passivo. Súmula CARF no 27.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Comprovantes que impactam o custo de aquisição/alienação devem ser
mantidos enquanto não decaído o direito de a Fazenda constituir o crédito
relativo ao ganho de capital (CTN, arts. 150, §4o, e 173, I; RIR/1999, art.
128, §7o; IN SRF no 84/2001). Inviável afastar a exigência probatória sob
alegação de “prazo quinquenal” da IN SRF no 493/2005.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. BENFEITORIAS. ÔNUS DA
PROVA.
Somente integram o custo os dispêndios comprovados por documentação
hábil e idônea (Lei no 7.713/1988, art. 3o, §2o; Lei no 8.981/1995, art. 21).
Escrituras de alienação qualificando os lotes como “sem benfeitorias” e
ausência de notas/recibos afastam a majoração do custo. Declaração
(DIRPF) não se confunde com prova. Ônus do contribuinte (Decreto no
70.235/1972, arts. 15 e 16; CPC, art. 373, I). Mantido o ganho de capital
apurado pela fiscalização.
ISENÇÃO DO ART. 39 DA LEI No 11.196/2005.
Inaplicável quando o produto da venda é destinado à aquisição de terreno
rural, e não de imóvel residencial para moradia.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
2
Cabível a penalidade de 75% por inexatidão (Lei no 9.430/1996, art. 44, I).
Inviável substituí-la pela multa de mora de 20% (art. 61). Ausente prova de
dolo, não se aplica a qualificação; alegação de confisco rejeitada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á fora do litígio instaurado, razão pela qual se opera a
preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em
qualquer fase processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, conhecer parcialmente
do recurso voluntário, exceto da alegação de ausência de motivação para atribuir
responsabilidade solidária ao cônjuge. Vencidos os conselheiros Yendis Rodrigues Costa (relator),
José Márcio Bittes e Carlos Eduardo Fagundes de Paula. Na parte conhecida, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
3
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 127/153), manejado pelo contribuinte,
com fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e
devolutivo, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 103/123),
proferida em sessão de 10/07/2019, consubstanciada no Acórdão n.o 03-86.344 - 6a Turma da
DRJ/DF (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília), que, por unanimidade
de votos, improcedente à impugnação (e-fls. 78/95), cujo acórdão restou assim ementado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A circunscrição das unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil é
administrativa, não havendo impedimento para que um Auditor-Fiscal lotado em
uma dessas unidades efetue fiscalize contribuintes localizados na jurisdição de
outra.
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa daquela do domicílio tributário do sujeito passivo.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar com documentação hábil e idônea os dispêndios
incorridos para que o valor possa ser considerado custo de aquisição.
GUARDA DE DOCUMENTOS QUE ALTEREM O CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A guarda dos documentos que respaldam o valor de aquisição e alienação de bens
declarados deve perdurar até expirado o prazo quinquenal iniciado na data da
ocorrência do fato gerador.

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.

2.
O lançamento tributário, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Ganho de capital omitido — O contribuinte vendeu dois terrenos urbanos
em Campo Largo/PR (matrículas no 35.642 e 35.643) por R$ 6.420.000,00,
mas apurou indevidamente o custo de aquisição de R$ 3.574.650,59,
incluindo valores de supostas construções não comprovadas.
Benfeitorias não comprovadas — A fiscalização constatou que:

A escritura de venda descrevia os terrenos “sem benfeitorias”;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
4

O contribuinte não apresentou notas fiscais ou recibos que
demonstrassem gastos com construção ou melhorias;

Assim, o custo de aquisição correto seria apenas o valor de compra
original: R$ 100.000,00 e R$ 160.000,00.
Isenção indevida — O contribuinte declarou ter usado parte do valor
obtido (R$ 4.000.000,00) para comprar outro imóvel e se beneficiou da
isenção
prevista
no
art.
39
da
Lei
11.196/2005.
Contudo, o bem adquirido era um terreno rural, e não um imóvel
residencial, razão pela qual a Receita entendeu que não havia direito à
isenção.
Apuração incorreta do imposto — Considerando os equívocos acima, o
contribuinte apurou apenas R$ 966.398,68 de ganho de capital, quando o
correto seria R$ 5.226.215,91, resultando em diferença tributável de R$
4.259.817,21 e imposto devido de R$ 638.972,56 (15%).
Responsabilidade solidária — A fiscalização incluiu a cônjuge Angela
Jaqueline Arcângelo Michaltchuk como solidariamente responsável, com
base no art. 124, I, do CTN, por se tratar de casal sob comunhão parcial de
bens e haver interesse comum nas operações imobiliárias.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
3.
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

1.
Nulidade
formal
do
Auto
de
Infração
–
Local
da
lavratura.
O impugnante sustentou a nulidade do lançamento em razão de vício formal, uma
vez que o Auto de Infração foi lavrado pela Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis/SC, embora a verificação dos fatos tenha ocorrido no Município de
Campo Largo/PR, local onde situam-se os imóveis objeto da autuação. Invocou o
art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que determina que o auto de infração deve ser
lavrado no local da verificação da falta, sob pena de nulidade, reforçando o
argumento com base na doutrina de Bernardo Ribeiro de Moraes, segundo a qual
a constatação e a lavratura devem ocorrer no mesmo local e momento da
infração.
2.
Violação
ao
prazo
de
guarda
de
documentos.
Argumentou que, conforme o art. 28 da Instrução Normativa SRF no 493/2005, o
contribuinte pessoa física está obrigado a manter sob guarda os documentos
fiscais e contábeis apenas pelo prazo de cinco anos, contados da entrega da DIRF.
Assim, sendo a fiscalização referente a fatos de 2010 a 2012 e realizada apenas
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
5
em 2018, a exigência de documentos comprobatórios de benfeitorias ultrapassou
o prazo legal de guarda, razão pela qual a autoridade fiscal não poderia exigir
comprovação documental. Alegou ainda que os valores e informações das
benfeitorias constaram regularmente nas Declarações de Ajuste Anual (DIRPF)
dos exercícios de 2012 e 2013, não impugnadas à época, configurando presunção
de veracidade. Citou precedentes das DRJs de Recife, Juiz de Fora e Ribeirão Preto,
reconhecendo que o fisco não pode exigir documentação após o decurso do prazo
legal.
3.
Do reconhecimento das benfeitorias e custo de aquisição.
Defendeu que as benfeitorias foram regularmente informadas e declaradas nas
DIRPF de 2012 e 2013, devendo ser integradas ao custo de aquisição dos imóveis.
Fundamentou sua tese em julgados das DRJs de Salvador e Brasília, que
reconhecem que as benfeitorias declaradas em exercícios anteriores podem
compor o custo de aquisição sem a necessidade de comprovação posterior.
Recalculou o ganho de capital considerando o custo total (terrenos + benfeitorias)
em R$ 2.570.500,00, o que resultaria em ganho de capital de R$ 3.849.500,00,
com imposto devido de R$ 363.121,59, e não o valor de R$ 638.972,56 apurado
pela fiscalização.
4.
Erro de fato e vício no motivo do lançamento.
Aduziu que a autoridade fiscal incorreu em erro de fato ao desconsiderar a
existência de benfeitorias declaradas, resultando em valoração incorreta do custo
de aquisição. Argumentou que a ausência de apreciação das circunstâncias
econômicas e materiais implicou nulidade do ato administrativo, por afronta aos
princípios da verdade material e da legalidade. Fundamentou a tese na doutrina
de Paulo de Barros Carvalho e na Súmula 473 do STF, sustentando que o
lançamento tributário é nulo quando o motivo nele inscrito não corresponde à
realidade dos fatos.
5. Da multa aplicada – caráter confiscatório e violação à proporcionalidade.
Impugnou a multa de 75% aplicada, requerendo sua redução para 20%, sob
fundamento de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art.
2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/1999) e ao art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal, que veda o efeito confiscatório dos tributos. Alegou não
haver dolo, fraude ou má-fé que justificasse penalidade agravada.

4.
A tese de defesa foi acolhida parcialmente pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos:
“A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (6a Turma da
DRJ/BSB), por unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas
pelo contribuinte e, no mérito, julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o lançamento tributário. A decisão reconheceu a
validade da autuação lavrada pela DRF/Florianópolis, afastando a alegação
de incompetência territorial, e concluiu que não houve comprovação hábil e
idônea das benfeitorias informadas pelo contribuinte, razão pela qual
manteve o custo de aquisição dos imóveis em R$ 260.000,00 e o ganho de
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
6
capital apurado pela fiscalização em R$ 5.226.215,91, com imposto devido
de R$ 638.972,56 e multa de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, resultando, portanto, na manutenção integral do crédito
tributário. “
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

5.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando/ipis líteres teses da impugnação, e
invocou 1 novas teses, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou
cancelar o lançamento, vejamos:
 Vício formal do lançamento – local da lavratura
 Prazo de guarda de documentos (IN SRF no 493/2005)
 Reconhecimento das benfeitorias no custo de aquisição
 Erro de fato e nulidade do lançamento
 Multa de ofício de 75% – caráter confiscatório
 Nulidade por ausência de motivação e responsabilidade solidária do
cônjuge. (INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR)
6.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
7.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
8.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

9.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 18/09/2019
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
7
(fl.162) e sua ciência, ao acessarem o sistema e-CAC em 21/08/2019 Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
10.
Ademais, tendo sido arguidas preliminares, passa-se a análises.

PRELIMINARES
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS
RECORRENTES
11.
A Recorrente inaugura a peça recursal de efls.165/191 alegando ilegitimidade passiva para
figurar como responsável solidário pelo crédito tributário em litígio, aduzida no Termo de Sujeição
Passiva Solidária, argumentando que a fiscalização quis reconhecer a solidariedade decorrente do
regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) e do art. 124, I, do CTN, por
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, matéria essa que não foi suscitada em
impugnação administrativa.
12.
Sucede que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência do STJ, a questão acerca da
ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública que, como tal pode ser arguida e analisada até
mesmo de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, exceto na hipótese de já ter
sido enfrentada no curso da ação. Nesse sentido: AgInt no AREsp 871.324/SP, 4a Turma, DJe
25/09/2017; e AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.461.371/MT, 3a Turma, DJe 26/05/2017.
13.
A fiscalização realizou a seguinte imputação em TVF:
“O contribuinte é casado com a Sra. Angela Jaqueline Arcângelo Michaltchuk, CPF:
556.804.619-00, sob o regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, desde 24/11/2007
(Certidão de Casamento às fls. 26). Portanto, por ocasião das operações imobiliárias
descritas neste relatório eles já se encontravam casados. A Sra. Angela apresentou
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2015, ano-calendário 2014, em separado. O casal
optou por tributar os ganhos de capital exclusivamente em nome do cônjuge James
Antonio Michaltchuk. Ocorre que, de acordo com o artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) há responsabilidade solidária do cônjuge
Angela Jaqueline Arcangelo Michaltchuk, pelos tributos devidos pelo cônjuge James
Antonio Michaltchuk, tendo em vista o interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal.”
14.
De acordo com conjunto probatório em fls. 21/51 em resposta a fiscalização o Recorrente
juntou a escritura pública como legítimos donos do imóvel em regime de comunhão de bens, em
que foram todos devidamente intimados do auto de infração, exercendo o direito do contraditório
de ampla defesa tanto em fiscalização, impugnação e recurso voluntário.
15.
Desta forma, é inequívoca a unidade de interesse jurídico existente entre o Recorrente e a
seu então cônjuge, Sra. Ângela, na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal,
conforme previsão expressa do art. 124, I, do CTN, qual seja, a alienação do imóvel, do qual era
coproprietária, por tratar-se de bem comum aos cônjuges, adquirido na constância do casamento,
conforme documentos de efls. (21/51 e 78/95).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
8
16.
Noutro giro, quanto a base de cálculo a autoridade fiscal atribuiu ao recorrente a
totalidade do crédito tributário apurado na operação de venda dos lotes pertencentes ao casal,
sem, contudo, justificar a razão pela qual não considerou a natureza comum dos bens e o fato de
ambos os cônjuges apresentarem declaração de ajuste anual em separado. Tal procedimento
mostra-se equivocado, pois o art. 124, inciso I, do CTN, embora preveja a solidariedade entre
pessoas com interesse comum no fato gerador, não autoriza a atribuição integral da obrigação a
apenas um dos cônjuges, quando o bem é de propriedade conjunta e não há prova de que o
rendimento tenha sido exclusivamente auferido por um deles.
17.
De fato, a autuação não se mostra viciada a ponto de justificar o cancelamento total da
exigência para Sra. Ângela, pois a peça fiscal contém descrição adequada dos fatos,
enquadramento legal correto e determinação precisa do sujeito passivo, atendendo ao disposto
no art. 142 do CTN. Contudo, impõe-se reconhecer o equívoco na extensão da exigência, uma vez
que o lançamento desconsiderou a proporção patrimonial do casal e a opção declarada de
tributação em separado, situação que atrai a redução proporcional da base de cálculo para refletir
apenas a parte do contribuinte na comunhão.
18.
Conforme precedente recente desta Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da
Segunda Seção de Julgamento, sob a relatoria do Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, restou
assentado que:
“Nas transações efetuadas na constância da sociedade conjugal sob o regime de
comunhão parcial de bens, cada cônjuge responderá por 50% do ganho de capital
para fins de tributação.”
(Acórdão no 2102-003.662, processo no 10480.721291/2019-90, sessão de
10/03/2025)
19.
Tal entendimento, firmado no âmbito desta própria Turma, reforça a correção da limitação
da exigência fiscal à quota-parte de 50% atribuível ao recorrente, reconhecendo-se a legitimidade
apenas parcial do lançamento em face de um dos cônjuges.
MÉRITO
VICIO FORMAL DO LANÇAMENTO — LOCAL DA LAVRATURA
20.
O recorrente tem um inconformismo alegando novamente:

Ao contrário do que foi indicado na decisão proferida em primeira instância, o processo
administrativo federal tem sua regulamentação prevista no Decreto Federal n.o 70.235/72
e deve ser aplicado rigorosamente e sem concessão de exceções que relativizem aspectos
de competência funcional do órgão administrativo. In casu, consta que o local da lavratura
é a SEFIS da DRF Florianópolis (SC), sendo que o local da verificação da infração deu-se,
conforme demonstrativo de apuração no Município de Campo Largo (PR). Sabe-se, assim,
que a lavratura em lugar diverso do local onde se constatou a suposta infração, gera a
nulidade do auto de infração.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
9
21.
Diante a alegação impõe a súmula n° 27 CARF:
Súmula CARF no 27 É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo.
22.
Não merece prosperar o referido argumento.
DO PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
23.
Conforme relato encimado, a discussão recaí exclusivamente quanto ao prazo para guarda
dos documentos que comprovem a majoração do custo de aquisição. A norma tributária, ao tratar
da decadência, estipula prazo para seu transcurso relacionado com a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, o que, no caso que ora se analisa, inicia-se com a alienação do bem imóvel
e a respectiva apuração do ganho de capital. Referidos dispositivos não têm relação com a
obrigatoriedade de guarda de documentos com vistas a comprovação de benfeitorias agregadas
ao custo de imóveis.
24.
Assim, não vejo como conferir razão ao recorrente quanto aos argumentos relacionados à
pretensa decadência para a apresentação de documentos aptos a atestar o valor das benfeitorias
adicionado ao custo do imóvel.
25.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no 17, de 13 de fevereiro de 2006, apresenta
fundamentos que considero esclarecedores;
“Solução de Consulta no 17, de 13 de fevereiro de 2006 ASSUNTO: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física IRPF GUARDA DE DOCUMENTOS GANHO DE CAPITAL. A
guarda de documentos que tenham repercussão tributária deve ser mantida
enquanto não se efetivar a caducidade do direito de a Fazenda Pública efetivar o
lançamento. O fato gerador do imposto sobre o ganho de capital é a alienação do
imóvel, somente começando o prazo decadencial de cinco anos para o lançamento
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido
efetuado, assim considerado o primeiro dia do ano seguinte ao da entrega da DIRF
em que se informa a alienação. Enquanto não decaído o direito de a Fazenda
lançar, o alienante é obrigado a manter os documentos comprobatórios do custo
de aquisição e de alienação do imóvel, não se confundindo esse prazo com aquele
da DIRPF na qual se informou a aquisição, alteração ou alienação do imóvel.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 149, parágrafo único; Art. 150, §§ 1° e 4°; Art. 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional CTN; Art. 128, § 7°, inciso I, e § 9° do
Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, RIR e IN SRF n° 84, de 11/10/2001.”

26.
A data da aquisição foi em 08.01.2010, e a data da alienação foi em 03.04.2014, tendo em
vista ciência dia 29.01.2019, não opera-se o instituto da decadência tributária, não prospera tais
argumentos.
VÍCIO FORMAL DO LANÇAMENTO — LOCAL DA LAVRATURA
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
10
27.
O presente ponto recursal refere-se à divergência na apuração do ganho de capital
decorrente da alienação dos terrenos identificados pelas matrículas no 35.642 e 35.643, situados
no município de Campo Largo/PR.
28.
O recorrente sustenta, em essência, que o custo de aquisição considerado pela fiscalização
R$ 260.000,00 seria incorreto, por não contemplar as benfeitorias realizadas no imóvel designado
pela letra “B”, afirmando que tais valores constariam de suas declarações de ajuste anual dos
exercícios de 2012 a 2014. Aduz, ainda, que a ausência de apresentação de documentos
comprobatórios não poderia ensejar desconsideração dos valores declarados, em razão de
suposta decadência quanto ao direito de exigir documentação anterior a cinco anos, com base na
IN SRF no 493/2005.
29.
Todavia, tais alegações não encontram respaldo jurídico ou probatório. A legislação que
disciplina a tributação do ganho de capital — Lei no 7.713/1988, art. 3o, §2o; Lei no 8.981/1995,
art. 21; Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), art. 128, §7o; e IN SRF no 84/2001, arts. 5o a 8o e 17, é
clara ao estabelecer que somente podem integrar o custo de aquisição os dispêndios
comprovados mediante documentação hábil e idônea, devidamente discriminados na declaração
de rendimentos.
30.
No caso concreto, o contribuinte não apresentou qualquer documento capaz de comprovar
a realização das benfeitorias alegadas, limitando-se a afirmar que os valores constariam em suas
declarações anteriores. Como bem destacado pela decisão de primeiro piso, a simples informação
em DAA não se confunde com prova da efetiva realização das despesas, pois o ônus da prova da
veracidade das informações declaradas recai sobre o contribuinte, nos termos dos arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972 e do art. 373, I, do CPC.
31.
Não procede, igualmente de forma reiterada neste tópico, a alegação de decadência
quanto à guarda de documentos, porquanto o dever de conservar comprovantes de aquisição,
benfeitorias e alienação de bens subsiste enquanto não decorrido o prazo decadencial para
constituição do crédito tributário relativo ao ganho de capital — cujo fato gerador ocorre na data
da alienação.
32.
Ademais, observa-se que as escrituras públicas de alienação dos imóveis (fls. 39 a 41 do
processo administrativo) expressamente consignam que se tratava de lotes de terrenos urbanos
sem benfeitorias, o que afasta por completo a alegação de inclusão de construções no custo de
aquisição.
33.
Diante desse contexto, a apuração realizada pela autoridade fiscal, que considerou como
custo de aquisição o valor total de R$ 260.000,00, mostra-se correta e devidamente
fundamentada. O valor apurado pelo contribuinte, ao majorar artificialmente o custo de aquisição
para R$ 3.574.650,59, não encontra respaldo documental nem legal, configurando tentativa de
redução indevida da base de cálculo do imposto sobre o ganho de capital.
34.
Assim, mantém-se integralmente o ganho de capital apurado pela fiscalização, no
montante de R$ 5.226.215,89, e o consequente lançamento do imposto de renda devido (R$
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
11
638.972,56), porquanto calculado em estrita observância à legislação de regência e aos princípios
da legalidade e da tipicidade tributária.

DA MULTA APLICADA - DA IMPOSSIBILIDADE DA PENALIDADE APLICADA E DA INOBSERVÂNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
35.
Assim, quando esta alegação da recorrente em limitar a multa a 20%, reproduzo decisão da
DRJ e adoto como minhas razões por acertada fundamentação:
Quanto ao pedido de redução da multa de ofício aplicada para o percentual de 20%,
este não tem razão de ser. Consoante já dito, a aplicação de penalidades não se
encontra sob a discricionariedade das autoridades tributárias.
A multa estabelecida pelo caput do art. 61 da Lei no 9.430/1996 (multa de mora, no
percentual de 20%) é aplicada nos casos de imposto declarado espontaneamente e
não pago ou pago fora do prazo legal de recolhimento. Nas exigências decorrentes
de procedimentos fiscais as penalidades a serem aplicadas são aquelas previstas no
citado art. 44 da mesma Lei no 9.430/1996.
A existência ou não de intenção só se presta a mensurar a intensidade da sanção,
senão vejamos: a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da
intenção do agente de fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o do mesmo
dispositivo. Com efeito, se restasse comprovado nos autos a intenção dolosa da
contribuinte de fraude, o percentual aplicável seria o da multa qualificada de 150%.

36.
Por fim, não merece acolhimento a tese da Recorrente.
DISPOSITIVO
37.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, acolho parcialmente a preliminar suscitada
de correção da limitação da exigência fiscal à quota-parte de 50% atribuível ao recorrente,
reconhecendo-se a legitimidade apenas parcial do lançamento em face de um dos cônjuges e no
mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do voto, a fim de conhecer parcialmente e
negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
12
Conforme ressaltou o I. Relator, a ausência de motivação fiscal para imputar
responsabilidade solidária entre os cônjuges não configura matéria alegada expressamente na
peça impugnatória (fls. 78/95).
Nada obstante, não se trata de matéria de ordem pública, que transcende o
interesse das partes, porquanto não há dúvidas que ambos os cônjuges integram o polo passivo da
relação tributária, descabendo cogitar de ilegitimidade passiva.
Com efeito, casados no regime de comunhão parcial de bens, antes das operações
imobiliárias, cada cônjuge é responsável, na condição de contribuinte, pela metade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns.
Outrossim, de forma clara e objetiva, a autoridade lançadora deixou consignado os
fundamentos para a sujeição passiva dos cônjuges (fls. 58):
4 – SOLIDARIEDADE.
O contribuinte é casado com a Sra. Angela Jaqueline Arcângelo Michaltchuk, CPF:
556.804.619-00, sob o regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, desde
24/11/2007 (Certidão de Casamento às fls. 26). Portanto, por ocasião das
operações imobiliárias descritas neste relatório eles já se encontravam casados.
A Sra. Ângela apresentou Declaração de Ajuste Anual, exercício 2015, ano-
calendário 2014, em separado. O casal optou por tributar os ganhos de capital
exclusivamente em nome do cônjuge James Antonio Michaltchuk.
Ocorre que, de acordo com o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 25/10/1966) há responsabilidade solidária do cônjuge Ângela
Jaqueline Arcangelo Michaltchuk, pelos tributos devidos pelo cônjuge James
Antonio Michaltchuk, tendo em vista o interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal.
(...)
Quanto aos bens comuns, no regime de comunhão parcial de bens, 50% pertencem
a cada um dos cônjuges e, portanto, são contribuintes do imposto de renda, por haver relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
Relativamente à metade do outro cônjuge, há responsabilidade solidária pelos
tributos devidos, haja vista o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal, por força do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Logo, cada cônjuge é responsável pela integralidade da dívida tributária, na
condição de contribuinte e responsável solidário.
O cônjuge varão optou em incluir na sua declaração de ajuste anual seus
rendimentos próprios e o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, conforme
explicado pela fiscalização tributária. Assim, decorrente de revisão da declaração, o lançamento de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.005 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720168/2019-60
13
ofício sobre o ganho de capital na alienação de bens se deu, corretamente, em nome do
declarante, com imputação de responsabilidade solidária ao cônjuge virago.
A rigor, os autuados deveriam alegar a nulidade no primeiro momento que tiveram
oportunidade para se manifestar nos autos, ou seja, quando da apresentação da impugnação. Não
fazendo, deixou de se instaurar o litígio fiscal, perdendo o direito de contestar a matéria no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Não cabe apreciar as alegações em sede recursal, por força do art. 17, do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Vale dizer, sendo matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
operou-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase
processual.
De qualquer modo, ainda que fosse possível superar a preclusão, o que se admite
tão somente por mera concessão dialética, melhor sorte não alcançaria os recorrentes. Ambos os
cônjuges respondem pela integralidade do lançamento fiscal, consoante fundamentos acima
expostos.
Acompanho o I. Relator nas demais matérias decididas, para manter a decisão
recorrida.
Conclusão
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto da
alegação de ausência de motivação para atribuir responsabilidade solidária ao cônjuge. Na parte
conhecida, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 208
DF CARF MF
Original